Tribunal: TCU
Processo: 046.604/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria dos ex-servidores Bartolomeu Mendes Melo e Sebastião Freitas Dias, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria dos ex-servidores Bartolomeu Mendes Melo e Sebastiao Freitas Dias, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal os atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região em favor dos ex-servidores Bartolomeu Mendes Melo e Sebastiao Freitas Dias, negando os seus respectivos registros; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.2.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2.2. comunique aos beneficiários dos atos de aposentadoria considerados ilegais acerca da presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.2.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência da Câmara dos Deputados, do presente Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.4. emita novos atos, livres da irregularidade ora apontada, em substituição aos atos de Aposentadoria ora apreciados, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.2 (e subitens) deste Acórdão.